Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. INEXISTENTES.
1. Para a incidência da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige-se a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal, além da inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior.
2. Em se tratando de atos omissivos, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente público. Exige-se, ainda, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a falta de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização e o dever de reparação.
3. Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado e dever de indenizar quando o conjunto fático probatório atesta a inocorrência de nexo de causalidade entre a lesão – óbito de recém-nascido - e a conduta dos agentes públicos, tampouco a existência de negligência, imperícia ou imprudência. Na espécie, constatou-se que, a despeito do atendimento segundo as técnicas médicas, o desfecho de óbito decorreu da própria gravidade do quadro clínico do neonato.
4. Recurso conhecido e improvido.